Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo do crime de receptação foi devidamente preenchida.
2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. É correta a valoração negativa da culpabilidade se o réu praticou o crime enquanto cumpria pena por delito diverso, consoante entendimento do STJ.
4. Inaplicável o regime aberto para o início do cumprimento da pena, diante da reincidência e dos maus antecedentes (art. 33, §§ 2o,”b”, e 3°, do Código Penal).
5. Recurso conhecido e desprovido.